Tribunal: TJDFT
Processo: 0725090-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0725090-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ANAIR GONZAGA DE BRITO, JURAILDES GONZAGA DE BRITO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ANAIR GONZAGA DE BRITO e JURAILDES GONZAGA DE BRITO, contra suposto ato ilegal judicial ilegal. Na inicial, a parte impetrante não apontou de maneira clara a pretensão deduzida, tendo em vista que a aludida controvérsia já tinha sido apreciada e definida por outro órgão julgador, diferente do apontado na exordial, motivo pelo qual foi intimada para: a) esclarecer a pretensão deduzida e b) manifestar sobre o transcurso do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, tendo em vista que o pedido de restituição de coisa apreendida teria sido apreciado e definido pela 1a Turma Criminal em 20/8/2020. Devidamente intimada, a parte impetrante permaneceu inerte. É o relatório. Decido. O presente “mandamus” não deve ultrapassar a barreira da admissibilidade. Como é cediço, é cabível “mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”[1]. Da narrativa da inicial, não se denota qual seria a autoridade coatora que neste momento está a impossibilitar a restituição do veículo, que supostamente foi apreendido ilegalmente em ação penal. Ademais, já teria transcorrido o prazo decadencial do direito de impetrar o mandado de segurança, previsto no art. 23, da Lei 12.016/2009[2], acaso a autoridade coatora fosse o Relator do PJE 07061073520198070017, que indeferiu o aludido pedido nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO (ART. 118 DO CPP). DESPROVIMENTO. Não há como se acolher o pedido de restituição do bem se não houve sentença condenatória definitiva no bojo dos autos em que houve a apreensão e nem a juntada de documentos comprobatórios atestando a propriedade do veículo apreendido. Assim, enquanto não evidenciado ser a constrição desnecessária para a finalidade legal (art. 118 do CPP), não se defere a restituição. Apelação desprovida. (Acórdão 1276575, 07061073520198070017, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A indicação da autoridade coatora é requisito essencial para autorização do processamento do “mandamus”. Assim, a ausência de requisito essencial da inicial e a inércia da impetrante em cumprir a ordem de emenda no prazo legal acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Releva notar que o impetrante JURAILDES GONZAGA DE BRITO já havia impetrado outro Mandado de Segurança PJE 0702651-60.2021.8.07.0000, em 27/1/2021, no qual foi indeferida a petição inicial, por não atendimento de comando judicial específico. Destarte, o indeferimento deste mandado de segurança é medida impositiva, por mais uma vez a parte impetrante não ter obedecido o despacho de determinação de emenda à inicial. Diante do exposto, extingo o processo com fulcro no art. 485, I, e 321, parágrafo único, ambos do CPC, e indefiro, liminarmente, a petição inicial. Custas ex legis. Sem honorários advocatícios (Art. 25 da Lei 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 1o da Lei 12.016/2009. [2] Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.